Tribunal: TJMT
Processo: 0002405-47.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002405-47.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRED'S BOWLING DIVERSOES LTDA - CNPJ: 01.511.002/0001-08 (APELADO), SILENE MANRIQUE ROCHA - CPF: 570.355.711-91 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SILENE MANRIQUE ROCHA - CPF: 570.355.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - OFENSA AO ART. 1.010 DO CPC CONFIGURADA.

1. O recurso, baseado em argumentações que se referem à Lei n.º 9.873/1999 e ao Decreto Federal n.º 6.514/2008, contrasta com a sentença que trata da prescrição com fundamento no Decreto n.º 20.910/32, cuja abordagem viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige que a Parte Apelante apresente razões concretas, tanto fáticas quanto jurídicas, que refutem a conclusão da sentença.

2. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença vista em id 164920333 e proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente nos autos da Execução Fiscal manejada contra a
FRED’S BOWLING DIVERSÕES LTDA.
, pela qual foi reconhecida a prescrição dos créditos constantes nas CDAs n.º 1589177, 1589178, 1589179 e 1589182, inscritas em 30.07.2018 e extinta a Execução Fiscal.

Em suas razões recursais (id. 164920334), o Apelante argumenta, em síntese, que:

- a prescrição intercorrente administrativa necessita de norma própria de cada ente federado;

- a prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 e no Decreto Federal nº. 6.514/2008 não se aplica aos processos administrativos punitivos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois as normas que estabelecem prazos de prescrição são específicas para a Administração Pública Federal.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja afastado o reconhecimento do instituto prescricional.

O Apelado ofertou contrarrazões alegando que as razões recursais são diversas dos fundamentos da sentença, razão pela qual pugna pela improcedência do recurso (id. 164920337).

Recurso preparado (id. 164962156) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Apelante registrou ciência da sentença em 23/02/2023 (PJe 1º Grau), enquanto a interposição recursal ocorreu em 06/03/2026 (id. 164920334), o que revela a sua tempestividade, uma vez que o prazo se ultimaria em 16/03/2023.

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174834179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

recursal

Colenda Câmara:

Segundo a dicção do art. 1.010 do CPC, incumbe ao Recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o Apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Noutro modo de dizer, o recurso deve não apenas possuir fundamentação,
mas esta deve estar associada ao conteúdo entabulado na decisão recorrida
.

Sobre a dialeticidade, leciona Fredie Didier Jr.:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas
manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
In
Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, vol. 3, p. 62).
(
g.n.
)

Da sentença proferida nos autos se infere que o Juízo
a quo
concluiu por aplicar ao caso concreto as regras previstas no Decreto Federal n.° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, merecendo destaque os seguintes tópicos da sentença, que tratam da questão:

“[...] De início, frise-se que, no que concerne ao prazo prescricional,
não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições contidas no Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932
, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1º).

Isso porque os créditos inscritos nas CDA’s n. 1589177, n. 1589178, n. 1589179 e n. 1589182 não se referem a créditos tributários, mas sim de multas administrativas decorrentes da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Municipal, no exercício de seu poder de polícia.”
(
Cf
. id. 164920333, p. 2) (
g.n.
)

Mais adiante, o douto julgador assevera:

“[...] Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Por fim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia”.
(Cf.
id.

164920333, p. 5)

E, por fim, conclui:

“[...] Nesses termos, conclui-se que:
a)
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932;
b)
a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e
c)
aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Considerando essas premissas, vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição [...]”. (
Cf
. id. 164920333, p. 8)

Diante do acima colacionado, tem-se que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, em que se concluiu pela ocorrência da prescrição com fundamento no Decreto n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, pois, ao expor os fundamentos de sua irresignação recursal o Apelante considera que a prescrição teria sido reconhecida com base na Lei n.º 9.873/1999 e no Decreto Federal n.º 6.514/2008,
construindo toda a sua argumentação em estreita relação com essas duas normas
,
que não são objeto da sentença
.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialeticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, nos quais é ressaltada a impropriedade de inobservância à dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) (
g.n.
)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).” (TJMT. RAC 00584870320138110041 MT, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (
g.n.
).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.” (TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (
g.n.
).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJMG. RAC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (
g.n.
)

Forte nesses fundamentos, entendo que o caso é o de não conhecimento do recurso, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e, tendo em vista o resultado do Recurso, majoro os honorários fixados na sentença, como previsto no art. 85, § 11, do CPC, para R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023